Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011716-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VANDERLEI BEZERRA MARTINS - CPF: 044.511.101-14 (PACIENTE), JUIZA DA VARA UNICA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DIAS MARIANO - CPF: 059.975.111-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011716-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI BEZERRA MARTINS
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência de medidas cautelares substitutivas da prisão.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação suficiente à decretação da prisão preventiva; e (ii) avaliar se medidas cautelares alternativas se mostram suficientes e proporcionais ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta da necessidade cautelar, não bastando referências genéricas à gravidade abstrata do fato imputado.

4. No caso, inexistem elementos idôneos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva, descumprimento prévio de medidas protetivas ou histórico desabonador.

5. Trata-se da primeira notícia formal de violência, tendo a própria ofendida manifestado desinteresse na manutenção de medidas restritivas.

6. As peculiaridades do caso autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, aptas à tutela da ordem pública e ao acompanhamento judicial da situação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva ostenta caráter estritamente excepcional e reclama demonstração concreta e atual da necessidade cautelar, revelando-se insuficientes meras alusões genéricas à gravidade abstrata do fato imputado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 12-C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011716-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI BEZERRA MARTINS
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERLEI BEZERRA MARTINS
, insurgindo-se contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos no 1000224-27.2026.8.11.0098, nos quais se apura a suposta prática da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, determinou a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva (cf. Id. n.o 354285388).

Em suma, o impetrante sustenta estar caracterizado constrangimento ilegal, argumentando que a segregação cautelar foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores, notadamente o
periculum libertatis
, tampouco houve fundamentação idônea quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas, as quais reputa adequadas e bastantes para a tutela da ordem pública no presente caso.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva decretada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, admitindo-se, caso necessário, a imposição de medidas cautelares alternativas (cf. Id. n.o 354285360).

A liminar foi
deferida em parte
(cf. Id. n.o 356163885).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 360059852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (cf. Id. n.o 362292375).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011716-19.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente,
VANDERLEI BEZERRA MARTINS
, foi autuado em flagrante delito em
15 de março de 2026
, sob a imputação de haver praticado crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua companheira, preservada sob as iniciais J.D.M.

Consoante consignado nas declarações prestadas perante a autoridade policial, a ofendida narrou, naquela ocasião, os seguintes fatos:

“[...] QUE na data de hoje (15/03/2026, estava com seu marido VANDERLEI BEZERRA e Flávio Gonçalves, sentados em frente a sua residência sentados ingerindo bebida alcoólica e conversando; QUE das conversas entre família, VANDERLEI BEZERRA, começou a ficar com ciúmes de Flávio Gonçalves, pois a declarante falou para VANDERLEI BEZERRA que ele não estava certo e foi colocá-lo para dentro de casa, com o fim de apartar as discussões, pois estavam todos bêbados e amanhã conversariam, mas VANDERLEI BEZERRA não gostou e começou uma discussão, então a declarante empurrou VANDERLEI BEZERRA para ele entrar para dentro da casa, então se desequilibrou e caiu no chão, vindo a pisar em falso e machucar o pé; QUE depois entrou para dentro de casa e viu que Flávio Gonçalves havia ido embora, e já em casa, logo chegou o Conselho Tutelar e a polícia; QUE quando o Conselho Tutelar chegou, disse que haviam recebido denúncia de que a declarante estava batendo em sua filha, o que não é verdade; QUE o que aconteceu foi que seus filhos menores ficaram preocupados, pois suas filhas achavam que quando a declarante estava empurrando VANDERLEI BEZERRA para entrar na casa, acharam que estava brigando, mas não estavam, então as crianças começaram a chorar, acredita que isso que chamou a atenção dos vizinhos e alguém chamou o Conselho Tutelar e a Polícia; QUE as pessoas que presenciaram o ocorrido foram a declarante, VANDERLEI e Flávio Gonçalves, as conselheiras tutelares, quando chegaram com a Polícia, Flávio já havia ido embora a declarante e Vanderlei e seus filhos já estavam dentro de casa; QUE conhece acerca da abrangência da Lei Maria da Penha e não deseja Medida Socio Protetiva, pois se tivesse ocorrido registraria o fato [...]”.

Na audiência de custódia realizada em
16 de março de 2026
, a autoridade apontada como coatora determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando, para tanto, a fundamentação que segue:

“[...] Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP, com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados os pressupostos e fundamentos, bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionada, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados.

A versão apresentada pela vítima em sede policial, no sentido de que se machucou sozinha ao cair, não guarda consonância com o conjunto probatório. Os policiais militares Camila Karem e Felipe Augusto afirmaram que a vítima apresentava dificuldades de caminhar e relatou ter sido empurrada pelo autuado após crise de ciúmes. Mais grave ainda é a informação trazida pelas conselheiras tutelares Luana de Paula Santos e Gislaine Patricia Queiroz, que acompanharam a diligência. Segundo as conselheiras, a filha do casal, de apenas 6 anos de idade, confirmou que o pai desferiu um tapa em seu rosto e afirmou que as brigas na residência são recorrentes.

A negativa da vítima, neste momento processual, revela a nítida situação de vulnerabilidade e o ciclo de violência em que está inserida. O medo de represálias ou a dependência emocional e financeira frequentemente levam a mulher agredida a retirar as acusações, o que não impede o Estado de agir para garantir sua integridade física e psíquica.

A manutenção do autuado em liberdade representa risco concreto à ordem pública e à vida da ofendida e de seus descendentes. O modus operandi demonstra periculosidade, pois o agente agrediu a companheira na presença dos filhos e ainda atingiu fisicamente uma criança de tenra idade. O relato do Conselho Tutelar sobre a habitualidade das brigas reforça o fundado receio de reiteração delitiva.

O artigo 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/06 veda expressamente a liberdade provisória quando existe risco à integridade física da ofendida. No presente caso, a prisão é a única medida capaz de interromper a escalada de violência. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para conter o ânimo agressivo do autuado.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI BEZERRA MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
.

Contra o
decisum
, impetrou-se o presente
habeas corpus
, cujo pedido liminar foi parcialmente acolhido por esta relatoria, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, reputadas mais adequadas e proporcionais à vista das singularidades do caso concreto.

Oportuno reproduzir o excerto em que restou delineado o entendimento então firmado:

“[...] Contudo, ainda que a conduta atribuída ao paciente se revista de acentuada reprovabilidade, verifica-se, à luz do exame criterioso do caso concreto, que a prisão preventiva, por sua natureza extrema e excepcional, não se revela proporcional às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Isso porque, além de inexistirem, no decreto preventivo, elementos concretos aptos a evidenciar risco de reiteração delitiva, não se verifica, nos autos, registro de prévia concessão de medidas protetivas em favor da ofendida, tampouco notícia de descumprimento, pelo paciente, de medidas cautelares que eventualmente lhe tenham sido impostas.

Considerando tratar-se da primeira comunicação de violência – contexto em que a própria vítima optou por não acionar os mecanismos protetivos previstos na Lei no 11.340/2006 – e ausentes indícios de violência exacerbada, não se revela razoável afastar, de plano, a aptidão das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública e, em especial, da integridade da ofendida [...]”
.

A primeira decisão liminar, prolatada em
18 de março de 2026
, deferiu parcialmente a pretensão veiculada, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, consistentes em: a) manter atualizadas as informações relativas aos endereços residencial e profissional; b) comparecer a todos os atos processuais; c) abster-se da prática de infrações penais; d) permanecer na Comarca, dela não se ausentando por lapso superior a oito dias sem autorização judicial; e) não estabelecer qualquer forma de contato com a vítima e seus dependentes, mantendo distância mínima de 500 (quinhentos) metros.

Posteriormente, diante da manifestação expressa da vítima no sentido de não possuir interesse na manutenção das medidas de afastamento, esta relatoria, em
25 de março de 2026
, deferiu o pedido de reconsideração, revogando a cautelar de proibição de contato com a ofendida e seus dependentes, ao tempo em que instituiu novas providências de índole pedagógica e preventiva, quais sejam: a) vedação ao consumo de bebidas alcoólicas; b) comparecimento obrigatório a programa de recuperação e reeducação.

Tais providências, de índole pedagógica e preventiva, revelam-se mais consentâneas com as particularidades do caso concreto, por incidirem sobre fatores subjacentes ao conflito – notadamente o consumo de álcool –, sem descurar do acompanhamento contínuo da situação pelo Poder Judiciário, da autonomia da vítima e da preservação dos vínculos familiares.

Não por outra razão, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, por igualmente compreender que medidas menos gravosas já se revelam bastantes ao atingimento dos fins acautelatórios necessários.

À luz do exposto, considerando que o quadro fático permanece inalterado,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
VANDERLEI BEZERRA MARTINS
, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida e, por conseguinte, preservando as medidas cautelares alternativas então impostas em substituição à prisão preventiva, por ainda se revelarem adequadas e proporcionais às singularidades do caso em apreço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026